Tribunal: TJDFT
Processo: 0710414-04.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710414-04.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HONORINA FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Considerando que a apelante informa que é aposentada deverá colacionar o comprovante de rendimentos. No mesmo prazo, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. deverá manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de antecipação da tutela recursal por inadequação da via eleita. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2022 10:54:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador